Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016557-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AUTOS DE INFRAÇÃO -
MULTAS APLICADAS PELO PROCON
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL –
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
– TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
–
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2.
Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada.

3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora.

4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da
multa imposta no auto de infração no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
, tal como levado a efeito pelo juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. FRANCISCO ROGERIO BARROS,
nos autos dos Embargos a execução n. 1016557-92.2019.8.11.0003
, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

que julgou procedente o feito,

para declarar a nulidade do processo administrativo no 2017.02.59 (CDA no 92/2019), porque constatado cerceamento de defesa no processo administrativo, tendo em vista a não análise da defesa administrativa apresentada tempestivamente. Determinando, ainda, a redução da multa aplicada no processo no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), nos termos do artigo 6o, da Lei 7.612/2013 e o recálculo do montante devido nas CDA no 82/2019, extirpando-se a parcela declarada indevida.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis alega que não houve cerceamento de defesa posto que mesmo INTEMPESTIVA a manifestação da Embargante, verifica-se no Processo Administrativo, que fora apreciado o OBJETO dos Autos de Infração, e, da decisão administrativa, não foi interposto Recurso Administrativo.

Afirma que inexistiu desvio de finalidade e a quantia aplicada pela autoridade administrativa respeitou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, ressaltando-se que sua eventual redução esvaziaria o seu objetivo.

Assevera que foi observado o regramento que pondera que o sancionamento deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado no auto de infração em debate.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas no ID. 59951994.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou procedente o feito,

para declarar a nulidade do processo administrativo no 2017.02.59 (CDA no 92/2019), porque constatado cerceamento de defesa no processo administrativo, tendo em vista a não análise da defesa administrativa apresentada tempestivamente. Determinando, ainda, a redução da multa aplicada no processo no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), nos termos do artigo 6o, da Lei 7.612/2013 e o recálculo do montante devido nas CDA no 82/2019, extirpando-se a parcela declarada indevida.

Ainda, condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

opôs em 16/12/2019, os Embargos a Execução

em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, visando a declaração da nulidade das multas objeto da Execução Fiscal no 1011898 -40.2019.8.11.0003, ou a redução das multas aplicadas para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade da multa aplicada nas Certidões de Dívida Ativa n o. 92/2019 e 82/2019.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Denota-se
do
Auto de Infração no 2017.02.59
, lavrado por fiscal do Procon, o qual constatou
in loco
, no dia 21/08/2017 que o Banco prestava serviço de atendimento, no caixa convencional em horário superior ao fixado na Lei Municipal no 7.612/2013 e alterações posteriores, gerando multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (ID.

59951489).

O Apelado foi notificado acerca do Auto de Infração em 14/12/2017, conforme AR de ID. 59951489 - Pág. 13, tendo apresentado impugnação no dia 04/01/2018.

Sobreveio a decisão administrativa julgando subsistente o Auto de Infração no 2017.02.59, agravando o valor da multa em 1/6 (um sexto), arbitrando a multa em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo o ora Apelado sido notificado em 08/05/2018 (ID. 59951489 - Pág. 48).

Em 29/05/2018 foi recebida a decisão com o boleto (ID. 59951489 - Pág. 53), tendo transcorrido o prazo para recurso (ID. 59951489 - Pág. 54).

Com relação ao
Auto de Infração no 2016.02.38
, lavrado pelo Procon, em razão do Auto de Constatação no 134.02.2016 lavrado
in loco
em 31/03/2016, constatando as seguintes irregularidades: “não disponibilizava, no serviço de caixa convencional, bilhete de senha emitido mecanicamente; Não fazia constar, de nenhuma forma, horário de retirada do bilhete de senha manualmente fornecido ao consumidor no serviço de atendimento no caixa convencional; Não disponibilizava funcionário para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico no atendimento da pessoa idosa.”

Foi aplicada multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que o Banco foi notificado em 30/06/2016 (ID. 59951491 - Pág. 9), apresentando recurso administrativo em 07/07/2016.

Foi proferida decisão administrativa no dia 25/09/2018, mantendo a multa em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo o Banco Santander sido notificado em 10/10/2018 (ID. 59951491 - Pág. 42).

Da análise dos autos, embora não haja cópia integral do processo administrativo, verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDA’s ora executadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-los,
não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada
, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos, neste ponto.

Pois bem, inicialmente, a sentença recorrida declarou a nulidade do processo administrativo no 2017.02.59 (CDA no 92/2019), porque constatado cerceamento de defesa no processo administrativo, tendo em vista a não análise da defesa administrativa apresentada tempestivamente.

Ressai dos autos que em
14/12/2017
, o Apelado foi notificado do Auto de Infração que lhe aplicou a penalidade de multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em virtude de suposta infração e que lhe conferiu o prazo de 10 (dez) dias para defesa.

O início do prazo ocorreu em
15/12/2017
, um dia após o recebimento da notificação, o qual terminaria em
25/12/2017
. Não obstante comprovação pela empresa de que postou nos Correios a defesa em
22/12/2017
, a autoridade administrativa reputou a defesa intempestiva, conforme decisão administrativa de ID. 59951489 - Pág. 35/43, que majorou a multa pra R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).

Logo, a decisão que não conheceu do recurso interposto em face à sua intempestividade está equivocada, uma vez que levou em consideração a data do protocolo na secretaria do órgão, isto é, na data de
04/01/2018
, o que, por conseguinte, seria intempestivo.

No entanto, para fins de análise de tempestividade de interposição de recursos administrativos deve ser levando em consideração a data da postagem nos correios (22/12/2017), sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A jurisprudência pratica do tribunal de justiça vinha admitindo o Serviço de Protocolo Postal como alternativa de protocolo de peças processuais, devendo tempestividade do recurso administrativo ser considerado a data da sua postagem.

(TJ-MT - AC: 10022804220178110003 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2020)

Assim a sentença objurgada de ser mantida neste ponto, visto que houve cerceamento de defesa, ante a tempestividade da impugnação administrativa apresentada.

Além disso, o Juízo de 1o grau reduziu a multa aplicada no auto de infração no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Neste ponto, tenho por bem, transcrever a infração constante no referido
Auto no 2016.02.38 (ID. 59951491 - Pág. 6)
:

“No ato da ação fiscalizatória de que trata a Lei Federal no 8078/90 regulamentada pelo Decreto no 2.181/97, bem

como Lei Municipal no 7.612/2013 e suas alterações, constata-se
in loco
que a referida agência, não disponibiliza no serviço gerencial, bilhete de senha com horário de chegada do consumidor e horário de efetivo atendimento. Não disponibiliza caixa exclusivo para atendimento a pessoa idosa e demais beneficiários do atendimento prioritário. Não disponibiliza, no serviço de caixa eletrônico, funcionário exclusivo para atendimento da pessoa idosa; há 01 (um) caixa exclusivo, inclusive com informativo suspenso, para atendimento prioritário”

Quanto, o valor da multa, de fato há excesso.

O PROCON aplicou uma tabela e com base no porte econômico da apelante fixou já a pena base em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), muito acima do razoável para a situação (ID. 59951491 - Pág. 5).

Vejamos o trecho que reduz e posteriormente aumenta o valor, mantendo a mesma quantia já aplicada multa na decisão do recurso administrativo:

“Todavia, verifica-se que o autuado ostenta a condição de primariedade, assim aplica a atenuante da primariedade, ou seja, reduzo o valor da sanção administrativa de multa em 1/3 (um terço), ou seja, R$ 11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

(...)

Considerando a gravidade da infração cometida, que lesa a coletividade dos consumidores ao não lhe garantindo um direito assegurado por lei;

Considerando a extensão do dano torna-se de difícil mensuração, pois as práticas acima descritas atingem um numero indeterminado de consumidores;

Considerando que a vantagem auferida pelo autuado com a prática infrativa não pôde ser mensurada;

Considerando que da pratica infrativa não foi adotada providencias pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Ex positis
, em razão da constatada ofensa ao direito do consumidor, é impositiva a manutenção do auto de infração em sua totalidade e majorado em 1/3 (um terço.

Dessa forma, em razão da constatada ofensa ao direito do consumidor, majoro o valor da sanção de multa aplicada em 1/3 (um terço), ou seja, R$ 11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), culminando no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na forma do Decreto 2.181/87 e da Portaria no 7, de 5 de maio de 2016, (Disciplina a aplicação de sanções administrativas, no âmbito da SENACON/MJ).”

Contudo, a decisão administrativa tem referências que não são muito bem explicadas, o que contrasta com o dever da Administração de motivar de forma objetiva seus atos, ainda mais quando se trata de penalidade.

Nessa linha de pensamento, reputo desarrazoada e desproporcional a multa no tocante ao seu valor, cabendo a interferência judicial para corrigir o excesso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON/MARINGÁ. DEFEITO EM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. LAVRADO AUTO DE INFRAÇÃO COM POSTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA QUANTO À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
Embora a decisão administrativa esteja baseada em fatos concretos e não se apresente de forma genérica e abstrata, o valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do quantum. .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO , relatados e discutidos estes autos.VISTOS (TJPR - 5a C.Cível - 0003012-57.2016.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Juiz Rogério Ribas - J. 23.04.2019)

(TJ-PR - APL: 00030125720168160190 PR 0003012-57.2016.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 23/04/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2019)

Desse modo, nesse caso em específico, por entender que o valor fixado é excessivo, motivo pelo qual, a sentença de 1o grau agiu acertadamente ao reduzir a multa imposta no auto de infração no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Rondonópolis, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021